Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO DE AJUIZAMENTO FEITA PELO CONSUMIDOR.
1. As autoras, não obstante sejam domiciliadas no estado de Goiás, postularam a liquidação provisória de sentença coletiva, em face do Banco do Brasil S/A, em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em razão de ter o agravado sede nesta Capital Federal.
2. Com relação ao tema, é importante frisar que os artigos 46 e 53, inc. III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, dispõem que a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide.
3. Esta e. Corte de Justiça tem jurisprudência consolidada de que, nas ações que tratam de relação consumerista, somente aquelas propostas contra o consumidor podem ser objeto de declínio de competência de ofício - inclusive constante da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, o que não se aplica para as hipóteses em que o consumidor é o proponente da ação, como na hipótese em estudo.
4. Recurso conhecido e provido.